Tribunal: TJES
Processo: 5003584-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003584-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA TRASPADINI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA MENSAL
INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fábio Pereira Traspadini contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outros, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. O agravante sustenta sua hipossuficiência econômica e afirma que o indeferimento da benesse compromete seu acesso à Justiça, considerando o elevado valor das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

O CPC estabelece que a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos constantes nos autos (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência deve ser confrontada com os dados concretos da situação financeira do requerente, sendo possível exigir comprovação quando houver indícios de suficiência de recursos (REsp 1.450.370-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

O agravante apresentou declaração de imposto de renda com rendimentos anuais superiores a R$ 76.000,00, correspondentes a mais de R$ 6.300,00 mensais, sem comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas.

A alegação de exercer atividade de marisqueiro não encontra respaldo na documentação fiscal, que indica vínculo empregatício como motorista em empresa privada.

A mera declaração genérica de pobreza, sem provas robustas, não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade, que deve ser deferida apenas em casos de efetiva impossibilidade de custeio do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem capacidade financeira.

Renda mensal superior a seis salários mínimos, sem demonstração de despesas extraordinárias, afasta a configuração da insuficiência de recursos.

O benefício da justiça gratuita constitui medida excepcional, restrita a quem efetivamente não possui condições financeiras para litigar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.450.370-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003584-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FÁBIO PEREIRA TRASPADINI

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Pereira Traspadini em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outros, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12572779) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão recorrida desconsiderou as provas trazidas aos autos acerca de sua hipossuficiência.

Sustenta ser necessária a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso à Justiça, considerando o elevado valor das custas iniciais.

E mais: não é exigida a miserabilidade do postulante, sendo mister o provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido pelo juízo de origem.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Todavia, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por elementos constantes dos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

“a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)"
(REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Sob tal norte, o juízo
a quo

determinou a intimação do autor para que informasse a sua profissão e colacionasse os documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência.

Cumprida a diligência, apresentou o agravante a sua declaração de imposto de renda, revelando o recebimento de rendimentos anuais superiores a R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), correspondente a uma renda mensal bruta aproximada de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), situação que, de fato, infirma a alegada hipossuficiência.

Em paralelo, não foi revelada nenhuma despesa extraordinária capaz de obstar o pagamento das despesas processuais, em prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Por fim, embora o recorrente afirme na petição id. 48887809 que exerce a atividade de marisqueiro, tal alegação não se sustenta, sendo informado à Receita Federal a existência de vínculo empregatício na função de motorista/condutor em empresa privada.

Em suma, a mera alegação genérica de insuficiência, desacompanhada de provas robustas, não é apta a justificar a concessão da benesse. Ressalto que o benefício da gratuidade de justiça é medida de exceção, destinada a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras para litigar.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)